Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se avaliar bovinos e suínos de características diversas e albergados em propriedades distintas pelo mesmo preço, sem a consideração individualizada dos animais, como medida preparatória de sua alienação, destinada à finalização do condomínio estabelecido sobre a propriedade dos semoventes e de outros bens. Sucede que, em consonância com a comunicação encaminhada pelo Juízo a quo1, a decisão agravada fora reconsiderada, o qual, retratando-se da resolução anteriormente prolatada, assentara que “Os semoventes indicados nas alíneas H e I: (75 (setenta e cinco) cabeças de bovinos (página 44 do “Anexo 3 – Documentação dos bens do condomínio”) e 50 (cinquenta) cabeças de suínos (página 44 do “Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”) estão situados tanto aqui em Sobradinho-DF quanto em Coromandel-MG. Os rebanhos serão avaliados separadamente. Por economia processual e para melhor organização da extinção de condomínio, os situados em Brasília serão tratados neste feito e os situados em Coromandel/MG nos autos conexos (autos 0713349- 73.2022.8.07.0006).”2, como se infere do ofício coligido aos fólios. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame da vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela retratação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num.049565469 2 ID Num 166720011 - Número do processo: 0703138-75.2022.8.07.0006